Tribunal: TJES
Processo: 0021842-10.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0021842-10.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATHENEE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: JOSE DE RIBAMAR CARVALHO NOGUEIRA e outros (10)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. HERANÇA INDIVISA. BEM SINGULAR. INEFICÁCIA DA CESSÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de propriedade e de imissão na posse de área integrante do antigo "Sítio Maringá", fundada em escritura pública de cessão de direitos hereditários lavrada em 2001. A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal e, no mérito, sustenta a prevalência da fé pública da escritura, a má-fé dos apelados nas alienações posteriores e o direito ao reconhecimento da propriedade do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova testemunhal configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a cessão de direitos hereditários incidente sobre bem singular integrante de herança indivisa produz efeitos aptos à transferência da propriedade sem autorização do juízo sucessório; (iii) determinar se a longa inércia da apelante e sua conduta nas negociações posteriores impedem o exercício da pretensão à luz dos institutos da
supressio
e do
venire contra factum proprium
; e (iv) verificar se a ausência de comprovação do pagamento integral do preço impede a exigência do cumprimento da obrigação pelos cedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, sendo suficiente o conjunto probatório documental para o julgamento da controvérsia, inexistindo cerceamento de defesa.

A cessão de direitos hereditários sobre bem singular integrante de herança indivisa, realizada sem autorização do juízo sucessório, é legalmente ineficaz para produzir efeitos reais perante terceiros, gerando apenas efeitos obrigacionais entre os contratantes.

A posterior adjudicação do imóvel no inventário, seguida de alienação e registro em favor de terceiros de boa-fé, impede o reconhecimento da propriedade ou da posse com fundamento na cessão ineficaz.

A inércia da apelante por aproximadamente dez anos, aliada às tratativas mantidas com o adquirente acerca da divisão e substituição da área, gera legítima expectativa de estabilização da situação jurídica, caracterizando
supressio
.

O ajuizamento da demanda após prolongada omissão e após negociações compatíveis com o reconhecimento da situação dominial consolidada configura comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
).

A presunção de veracidade da escritura pública é relativa e pode ser afastada por prova em contrário.

As notas promissórias não resgatadas demonstram inadimplemento parcial do preço ajustado, incidindo a exceção do contrato não cumprido, o que impede a exigência da transferência da propriedade e afasta os pedidos subsidiários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o julgamento da controvérsia.

A cessão de direitos hereditários incidente sobre bem singular de herança indivisa, sem autorização do juízo sucessório, é ineficaz para transferir direito real perante terceiros.

A inércia prolongada do titular do direito, associada a condutas que geram legítima confiança na consolidação da situação jurídica, autoriza a incidência dos institutos da
supressio
e do
venire contra factum proprium
.

A presunção de veracidade da escritura pública é relativa e pode ser elidida por prova documental em sentido contrário.

O inadimplemento parcial do preço autoriza a incidência da
exceptio non adimpleti contractus
, impedindo a exigência da transferência da propriedade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, parágrafo único, e 85, § 11. CC, arts. 422, 476 e 1.793, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.374.830/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 23.06.2015, DJe 03.08.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0021842-10.2011.8.08.0048

DATA DA SESSÃO: 26/05/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ATHENEE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária c/c Petição de Herança.

A autora, ora Apelante, fundamentou sua pretensão em uma Escritura Pública de Cessão de Direitos de Meação e Hereditários, lavrada originalmente em 28/09/2000 e ratificada em 28/06/2001. Alegou ter adquirido os direitos sobre a gleba "A1", com área de 61.228,70 m2 (sessenta e um mil duzentos e vinte e oito metros quadrados e setenta decímetros quadrados), parte do "Sítio Maringá", pelo valor de R$ 183.386,10 (cento e oitenta e três mil trezentos e oitenta e seis reais e dez centavos). Sustentou que os réus agiram de má-fé ao alienarem a mesma área ao réu José Maria de Oliveira em 16/09/2002.

Em contestação, os réus suscitaram a ineficácia da cessão por falta de autorização judicial, a inadimplência da autora — consubstanciada em notas promissórias não pagas no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) — e o fato de o cedente Ângelo De Nardi já ter falecido quando da formalização do ato.

A sentença recorrida julgou improcedente a lide, reconhecendo a ocorrência de
supressio
e violação à boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
), uma vez que a autora silenciou por dez anos e chegou a negociar a divisão da área com o novo adquirente entre 2002 e 2004.

Em suas razões recursais, a Apelante argui, preliminarmente, o cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal. No mérito, defende a validade da escritura, a prova de quitação nela contida e a má-fé dos apelados na venda sucessiva do imóvel.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA BEATRIZ FERREIRA PETER :-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; falo pela parte apelante, Athenee. A presente demanda decorre de uma escritura pública de cessão de direitos hereditários e possessórios, firmada em cartório, mediante pagamento realizado pela apelante. Envolve uma área específica, que é a gleba A1, com aproximadamente 61 mil metros quadrados, integrantes do sítio Maringá, em Serra.

A sentença recorrida julgou improcedente todos os pedidos da autora, aplicando a teoria dos atos próprios,
supressio
e
venire contra factum proprium
, sob o entendimento que a apelante teria permanecido inerte por longo período e com isso está renunciado tacitamente ao direito decorrente da escritura pública.

Com a
maxima venia
, a sentença merece reforma total; porque o conjunto probatório dos autos demonstra justamente o oposto, que existiu um negócio jurídico válido, que houve pagamento e os apelados tinham plena ciência da cessão. Posteriormente alienaram a mesma área a terceiros, em inequívoca afronta à boa-fé objetiva.

Não estamos diante de uma mera promessa de venda, uma conversa ou um documento particular frágil. O que tem nos autos é uma escritura pública, lavrada perante tabelionato, gozando de fé pública, formalizando cessão de direitos hereditários e possessórios sobre essa área certa e determinada.

A própria sentença também reconhece que houve formalização dessa escritura, os recorridos reconhecem a existência do negócio. Inclusive tentam sustentar nas contrarrazões não é nem a inexistência da cessão, mas sim uma suposta inadimplência posterior do apelante. Uma tese que é incompatível com a alegação de nulidade ou inexistência do negócio. Ou seja, estão reconhecendo o pacto, a negociação e a cessão. O que tentam fazer, apenas, é justificar o porquê revenderam posteriormente.

Há uma questão também que a sentença não enfrentou adequadamente. Os recorridos jamais poderiam confiar legitimamente na inexistência dos direitos da apelante, porque foram os próprios que celebraram essa cessão originária. Então não havia ignorância, não havia desconhecimento, ou uma aparência legítima da inexistência dos direitos da apelante. Muito pelo contrário, os recorridos sempre souberam dessa cessão. Tanto sabiam que a narrativa defensiva gira justamente em torno da tentativa de justificar o porquê revenderam essa área posteriormente.

A sentença também concluiu que a apelante teria negociado com José Maria e Espírito Santo Imoveis Oliveira, interpretando isso como renúncia tácita. Com a devida vênia, tentativa de composição ou busca de solução extrajudicial não pode ser interpretada como renúncia do direito patrimonial formalmente constituído. Pelo contrário, isso acaba demonstrando a tentativa de resolver extrajudicialmente uma situação extremamente complexa que foi criada pelos próprios recorridos.

A sentença também afirma que a apelante não comprovou quitação aos cedentes. Mas a escritura pública, que é um instrumento lavrado por tabelião com fé pública, declara expressamente que o pagamento foi efetuado. Então, a sentença não pode, ao mesmo tempo, dizer que a presunção do documento público é relativa e deixar de exigir prova efetiva em contrário, de quem nega o pagamento. Assim não há boa- fé possível em dupla alienação consciente.

O próprio contexto do fato revela que o José Maria tinha conhecimento inequívoco da negociação que foi celebrada, anteriormente, com a apelante, que envolvia a mesma gleba Mesmo assim adquiriu a área das recorridas, sem preservar o direito da cessionária; e depois incorporou à sua pessoa jurídica, loteou o terreno e transformou em parque industrial.

Quem conhecia o negócio anterior e agiu dessa forma não merece ser tratado como adquirente de boa-fé. O Código Civil, no seu art. 1827, protege as alienações feitas pelo herdeiro aparente, a terceiro de boa-fé. Só que José Maria não era um terceiro de boa-fé.

A sentença também desloca toda consequência jurídica exclusivamente para a autora, mas com a devida vênia, não há como aplicar a teoria dos atos próprios para legitimar um enriquecimento indevido decorrente de dupla exposição patrimonial.

Caso entendam que o conjunto documental não é suficiente para reforma direta, a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, porque temos um detalhe processual que o Tribunal não pode ignorar.

A decisão de saneamento que foi proferida pelo próprio juízo, fixou os pontos controvertidos e admitiu a produção de prova oral, depoimento pessoal e testemunhal, e documentação complementar. Só que os prontos controvertidos eram exatamente esses: se a transação ocorreu, quem recebeu os valores, se a escritura retratava a negociação, quem estava exercendo, se houve benfeitorias e por quem.

O próprio juízo reconheceu que essas questões eram controvertidas e dependiam de instrução. Só que depois julgou com base exatamente nessas questões, sem a instrução que havia determinado.

A apelante apresentou o rol de testemunhas dentro da dinâmica processual criada pelo juízo. Quando a prova foi indeferida, não ficou silente; interpôs agravo de instrumento, insurgindo-se contra esse cerceamento.

Essa reação afasta qualquer argumento de conformação ou abandono da prova; só que o prejuízo é concreto. A autora foi julgada com base em fatos que afirmou, que era a intenção das partes, a dinâmica do pagamento e a ciência dos recorridos, só que não pôde provar pela via que o próprio juiz havia concedido.

A manutenção dessa sentença produziria um efeito muito preocupante, porque transmite a ideia de que uma cessão formalizada por escritura pública e acompanhada de pagamento, pode ser simplesmente ignorada mediante uma nova alienação do mesmo bem e com o amparo judicial. Isso acaba comprometendo a segurança jurídica, a proteção da confiança e a própria estabilidade das relações negociais.

A apelante não está buscando privilégios e sim o reconhecimento de direito formalmente constituído, bem como a proteção jurisdicional contra essa alienação incompatível com o negócio jurídico anterior.

Portanto, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para a reforma total da sentença recorrida, com a procedência da ação e o reconhecimento do direito do apelante sobre os 61.000 metros quadrados da Gleba I, com restituição da área, registro no cartório de imóveis competente e imissão na posse. Muito obrigada.

*

O SR. ADVOGADO MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; falo pelos apelados, espólio de José Maria de Oliveira e a pessoa jurídica, Espírito Santo Imoveis Oliveira.

Excelências, a douta colega ao se manifestar, falou que o juízo de primeiro grau, ao rejeitar a demanda se baseou muito em atos próprios,
venire contra factum proprium
,
supressio;
sobre o comportamento das partes. Acontece que em seu recurso não houve impugnação específica sobre esses atos próprios. Baseou-se mais na suposta legitimidade da cessão de direitos. Aliás, até chegou a falar cessão de direitos hereditários, mas seria cessão de direitos de meação e hereditários. Provavelmente esqueceu a meação, porque na data dessa cessão o meeiro já era falecido. A suposta cessão legítima aconteceu quando o meieiro já era falecido.

Mas o que estou levantando inicialmente é uma preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade. Esta falta de dialeticidade é exatamente porque a sentença falou de
supressio
,
venire contra factum proprium
, boa-fé objetiva, renúncia tácita, quebra da confiança legítima e estabilização das relações jurídicas. O recurso não abordou de forma específica isso.

Então falta dialeticidade e por falta desta, o recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido, esta Câmara, sob a relatoria da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, já se manifestou na Apelação tombada sob o número 5004518-47.2022.8.08.0011, pelo não conhecimento do recurso. Então, pedimos o não conhecimento da apelação.

Também acho estranho um pedido condicional de cerceamento de defesa. Ou houve, ou não houve cerceamento de defesa. Na realidade não houve, o que aconteceu foi preclusão. O juiz ordenou a intimação das partes para que, motivadamente, especificassem as provas, inclusive alertando que o prazo era preclusivo.

Nesse prazo não houve especificação das provas por parte da ora apelante. Só muito depois que houve pedido genérico de produção de provas e mais ainda depois, um rol de testemunhas. O processo é um ir para frente. A preclusão aqui é evidentíssima, logo, não houve cerceamento de defesa.

Quanto à manutenção da sentença, pode se basear em dois pontos e qualquer um deles é suficiente. Primeiro ponto, essa cessão de meação e direitos hereditários, como disse, já é viciada, a parte autora sustenta que é de 2001 e na realidade é de 2000, tem uma série de... e naquela época também já era falecido o suposto meeiro. Mas vamos dizer hipoteticamente, apenas
a
d argumentandum tantum
, que fosse legítima.

Foi registrada em algum lugar? Não. Para ter validade contra terceiros, para ser oponível a erga omnes, qualquer escritura tem que ser registrada, salvo melhor juízo, isso está nos artigos 129 e 130 da Lei de Registros Públicos. Por acaso, com base nessa escritura, a parte foi ao inventário? Não. A parte não foi ao inventário e o bem foi adjudicado para uma senhora, que é uma das apeladas.

O que aconteceu posteriormente? Anos depois dessa suposta cessão, anos depois do inventário, onde esses cessionários não são mencionados, não figuraram no inventário, anos depois de tudo isso, o senhor José Maria adquiriu toda a área, não foi só os sessenta e um mil metros quadrados e como controlador da empresa Espírito Santo Imoveis Oliveira, aumentou capital integralizando isso com este bem. Está aí a legitimidade da Espírito Santo Imoveis Oliveira.

O que aconteceu? Quem constava no fólio imobiliário como dono de toda a área, vendeu para o senhor José Maria e este ampliou a capital da Espírito Santo Imoveis Oliveira, integralizando essa ampliação com o imóvel.

Então se alguma ação tivesse os supostos cessionários, eles teriam contra os cedentes, não contra o doutor José Maria. Vamos imaginar aqui, determinado imóvel está em nome de José da Silva, que faz um negócio jurídico com Antônio e isso não é levado ao registro. Aí o José da Silva repete o negócio jurídico com o Pedro; o com o Pedro é levado. Quem é o novo proprietário? Pedro. O que é que Pedro tem lá com aquela suposta negociação anterior? Nada.

Aqui veremos que essa ação veio oito anos após a suposta cessão. Então veio uma cessão que não foi registrada, uma cessão que não foi levada aos autos do inventário. O inventário encerrou atribuindo aquele bem a determinada pessoa, que não eram os cessionários, essa determinada pessoa vende toda a área para o doutor José Maria, o doutor José Maria registra, o doutor José Maria coloca essa empresa dentro da Espírito Santo Imoveis Oliveira e oito anos depois vem essa ação.

Que má-fé tem o doutor José Maria? A boa-fé se presume, a má-fé tem que ser cumpridamente provada. Onde está a má fé do doutor José Maria? Ele era do ramo de loteamento, comprou uma área e loteou. Então, onde aparece aí esse suposto cessionário?

O cessionário tinha posse? Não. O cessionário tinha registro? Não. O cessionário foi ao inventário? Não. O que o cessionário fez aí? Tudo isso corrobora àquela ideia de que a escritura de cessão não repercute a realidade. Porque na realidade, o pagamento não seria feito aos cessionários e isso estou falando por causa dos autos.

O pagamento dos cessionários não seria feito aos cedentes. O pagamento dos cessionários aos cedentes seria feito através de uma empresa chamada Projetar. Existem promissórias emitidas pelos cessionários em favor desta empresa. Promissórias essas que não foram honradas.

Então realmente há inadimplência. Realmente, o contrato de cessão é um contrato que não exprime a realidade. Como se já não bastasse que foi formulado quando o suposto cedente da meação já era falecido e ao que me consta, morto perde a personalidade jurídica e por isso não pode praticar atos jurídicos.

Os apelados têm carradas de razão. Vamos apenas imaginar, se não houve má-fé nenhuma por parte da apelante; se mesmo que fosse desconsiderada, apenas
ad argumentandum
, essa letargia da apelante. Ora, a cessão não tinha registro, ela não foi ao inventário, alguém adjudicou esse bem e o vendeu para um terceiro de boa-fé, doutor José Maria, que por sua vez integralizou esse imóvel na Espírito Santo Imoveis Oliveira.

Mas na realidade temos aqui elementos que indicam má-fé da parte apelante. Temos aqui elementos que demonstram à saciedade, a letargia de nunca ter tomado posse, de nunca ter ido ao inventário e ter ficado oito anos sem nada fazer. E além disso a boa-fé, que é presumida, do doutor José Maria e da Espírito Santo Imoveis Oliveira, que adquiriu onerosamente de pessoa que constava como proprietário no fólio imobiliário.

Diante de tudo isso, pedimos o não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade e no mérito, o não provimento do recurso para que seja mantida a bem-lançada sentença. Era o que tínhamos a dizer.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO COTA PASSOS:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; represento a Sociedade Imobiliária Hércules, que foi a loteadora contratada pela empresa Espírito Santo Imoveis Oliveira, do senhor José Maria, para realizar o loteamento que recebeu em pagamento em parte do imóvel que está em debate.

O doutor Marlilson já falou amplamente, esgotou praticamente e vou apenas fazer alguns complementos sobre questões procedimentais.

Foi arguído pela Espírito Santo Imoveis Oliveira, pela pelo senhor José Maria e também pelo meu cliente a preliminar de falta de dialeticidade recursal e essa falta, para além do que foi exposto pelo doutor Marlilson a respeito do
venire contra factum proprium
e da
supressio,
o recurso de apelação não dedicou uma linha para enfrentar um fundamento autônomo da sentença, que por si só já era suficiente para garantir a improcedência da demanda, que foi o fato de o instrumento de cessão de direitos hereditários e meação ter sido celebrado por procurador que não tinha mais procuração em razão do falecimento de um dos cedentes.

A sentença foi expressa, dedicou um capítulo próprio para esse argumento, esse fundamento que é suficiente para a improcedência. Peço vênia para ler um trecho da que trata dessa matéria que não foi impugnada no recurso: “O arcabouço probatório é suficientemente claro no sentido de demonstrar que a cessão de direitos de meação e hereditários perfectibilizou-se em 28 de setembro de 2000. Ou seja, posteriormente ao falecimento do meeiro e cedente Ângelo Denarde. Fato jurídico ocorrido em 24 de julho de 2000, conforme certidão de óbito colacionada à peça inaugural.”

O instrumento público de cessão foi subscrito pelos cedentes via procurador. O procurador chegou a ter em algum momento, aparentemente, poderes do cedente Ângelo Denarde que, contudo, no momento da lavratura desse instrumento público, já estava falecido. Por força do artigo 682, II do Código Civil, cessa o mandato pela morte ou interdição de uma das partes.

Então o negócio jurídico que dá sustentação à pretensão autoral é nulo. Não tinha procuração. Esse foi um dos fundamentos autônomos adotado na sentença de origem para improcedência e não chegou, não tem uma linha no recurso de apelação para impugnar esse fundamento. O recurso de apelação acaba por enfrentar essa questão de suposto cerceamento de defesa por conta da questão probatória, mas não chegou a enfrentar esse argumento autônomo.

Voltando para a questão da alegação de cerceamento de defesa por falta de produção de prova, tem também uma outra questão procedimental, processual, que merece ser enfrentada, porque o indeferimento da prova testemunhal não ocorreu na sentença e sim em uma decisão interlocutória, de fls. 1742 e 1743. Depois de opor embargos de declaração, a parte apelante interpôs agravo de instrumento para impugnar o indeferimento da prova, um recurso que é incabível por indeferimento de prova por não constar no rol do artigo 1015 do CPC.

Esse recurso não foi conhecido justamente por não cabível, e cabia à parte apelante, caso desejasse reformar o indeferimento da prova, arguir em preliminar de apelação, recorrer contra esse indeferimento, contra a decisão interlocutória que indeferiu a prova, mas assim não o fez; limitou-se a alegar cerceamento de defesa, a pedir anulação da sentença, mas não pede a reforma da decisão que indeferiu, que foi outra. Não houve indeferimento de prova pela sentença; conforme prevê o artigo 1009, §1º do CPC, a decisão sobre a qual não comporta agravo do instrumento não são cobertos pela preclusão e devem ser suscitados em preliminar de apelação.

Não houve essa suscitação em preliminar de apelação, não houve pedido de reforma da decisão de indeferimento da prova, houve meramente um pedido de anulação por cerceamento de defesa.

Já em relação à boa-fé dos adquirentes, que chegou a ser amplamente explorado pelo doutor Marlilson que citou o artigo 129, item 9º da Lei de Registros Públicos, em que estão sujeitos a registros, no registro de títulos e documentos, para surtir efeitos em relação a terceiros, os instrumentos de cessão de direitos e de créditos.

Não foi levado a registro, nem no registro de títulos e documentos, nem no cartório de registro de imóveis, não havia como opor a terceiros, opor eficácia
erga omnis
a essa suposta cessão de direitos hereditários e meação que, nula de origem, porque foi celebrado por procurador sem poderes e também não foi levado a registro. Não é oponível a terceiros.

Deve ser preservada - essa Câmara já chegou a enfrentar esse tipo de matéria em uma série de oportunidades, nas mais variadas situações - a tutela da teoria da aparência, a boa-fé dos adquirentes, tanto dos adquirentes quanto as outras pessoas jurídicas nas cadeias dominais subsequentes, ou quem celebrou negócios com essa pessoa na crença de que estava celebrando negócio com o proprietário do imóvel. Tanto os adquirentes de boa-fé, o falecido doutor José Maria, a Espírito Santo Imoveis Oliveira, apelada, e também a loteadora que represento aqui.

Desta feita pleiteamos que não seja conhecido o recurso por falta de dialeticidade, porque não houve impugnação específica a um fundamento que por si só já garantiria a improcedência da demanda e no mérito que seja negado o provimento. Agradeço.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv

VOTO

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Eminentes pares,

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por ATHENEE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de propriedade sobre uma área de 61.228,70 m2 pertencente ao antigo "Sítio Maringá", em Serra/ES.

A pretensão recursal ancora-se em uma escritura pública de cessão de direitos hereditários lavrada em 2001, cujo valor de aquisição foi pactuado em R$ 183.386,10 (cento e oitenta e três mil trezentos e oitenta e seis reais e dez centavos).

Em sessão anterior, pedi retorno dos autos para melhor exame da matéria. O pedido justificou-se diante das ponderações trazidas pelas partes na tribuna, notadamente a substanciosa sustentação oral do patrono da Apelante, Dr. Felippe Proba Soares — que defendeu a ocorrência de cerceamento de defesa e a prevalência da fé pública do título notarial sobre o registro imobiliário subsequente —, bem como os contra-argumentos dos Apelados, que enfatizaram a ineficácia legal da cessão e a inércia da autora por mais de uma década.

Depois de minucioso reexame da matéria e confrontando os argumentos orais com o acervo documental, passo a proferir meu voto.

O juízo de origem fundamentou a improcedência na ocorrência de
supressio
e na violação à boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
), destacando que a Autora negociou a divisão da área com o novo proprietário anos antes de judicializar a questão.

Em suas razões, a Apelante alega preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunhas e, no mérito, defende a fé pública da escritura e a má-fé dos apelados na alienação sucessiva do imóvel.

O preparo recursal foi recolhido no valor de R$ 1.058,21 (mil e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos).

1. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Argui a Apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o magistrado de primeiro grau indeferiu a produção de prova testemunhal sob o fundamento equivocadamente atribuído de que a parte teria requerido o julgamento antecipado da lide.

Não obstante o inconformismo, é cediço que o juiz é o destinatário real da prova, cabendo-lhe a condução do processo e o indeferimento de diligências que entender inúteis ou meramente protelatórias ao seu livre convencimento motivado. Tal prerrogativa encontra-se alicerçada no Código de Processo Civil:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em tela, o acervo documental constante dos autos — notadamente as correspondências trocadas entre 2002 e 2004 (fls. 60 e 65) e as notas promissórias vinculadas ao negócio (fls. 582/595) — mostra-se suficiente para o deslinde das questões meritórias fundamentadas na boa-fé e na eficácia do negócio jurídico. A prova oral pretendida não teria o condão de infirmar o conteúdo dos documentos que demonstram a ciência e a anuência tácita da Apelante quanto à nova situação dominial do imóvel.

Portanto, estando a lide madura para julgamento e fundamentada em prova documental robusta, inexiste cerceamento de defesa, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

2. DA INEFICÁCIA DA CESSÃO DE DIREITOS SOBRE BEM SINGULAR

No mérito, a controvérsia repousa sobre a eficácia de escritura de cessão de direitos hereditários que incide sobre bem imóvel individualizado (Gleba A1) de uma herança ainda indivisa, realizada sem a necessária autorização do juízo sucessório.

O Código Civil é taxativo ao disciplinar a ineficácia de tais disposições:

Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública.

§ 2º É ineficaz a cessão, pelo co-herdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente.

§ 3º Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade.

A cessão de direitos hereditários sobre bem considerado singular, antes de operada a partilha e sem o crivo judicial, não possui eficácia real, gerando apenas efeitos no plano obrigacional entre os contratantes.

Como o imóvel em questão foi validamente adjudicado em processo de inventário e posteriormente alienado e registrado em favor de terceiros de boa-fé, a pretensão da Apelante de reivindicar a propriedade ou a posse do bem específico esbarra na ineficácia legal do título que ostenta frente à universalidade da herança e a terceiros.

Diante da inobservância das formalidades essenciais prescritas nos parágrafos do art. 1.793 do diploma civil, a cessão realizada em favor da Apelante é ineficaz para o fim de transferir a propriedade da gleba individualizada, restando correta a sentença ao negar o direito de imissão na posse.

3. DA BOA-FÉ OBJETIVA:
SUPRESSIO
E
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM

A análise fática demonstra que a Apelante, detentora de escritura lavrada em 2001, permaneceu inerte por cerca de dez anos antes de ajuizar a presente ação em 2011. Mais relevante ainda é o fato de que, entre 2002 e 2004, o representante da Apelante manteve tratativas diretas com o réu José Maria de Oliveira, discutindo a divisão da área e propostas de substituição da gleba.

Tal conduta atrai a incidência dos deveres anexos de conduta impostos pela boa-fé objetiva, conforme o Código Civil:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a inércia qualificada do titular de um direito por tempo relevante gera na outra parte a legítima confiança de que tal prerrogativa não será mais exercida (supressio). Da mesma forma, o sistema jurídico veda comportamentos contraditórios que quebrem a confiança estabelecida entre as partes (venire contra factum proprium).

Nesse sentido, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça citado na sentença recorrida:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS. [...] PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INSTITUTO DA SUPPRESSIO. INCIDÊNCIA. [...] 3. Segundo o instituto da suppressio, o não exercício de direito por seu titular, no curso da relação contratual, gera para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeito ao cumprimento da obrigação, presente a possível deslealdade no seu exercício posterior. 4. Hipótese em que a recorrente permitiu, por quase toda a vigência do contrato, que a aquisição de produtos pelo posto de gasolina ocorresse em patamar inferior ao pactuado, apresentando-se desleal a exigência, ao fim da relação contratual, do valor correspondente ao que não foi adquirido, com incidência de multa. Assim, por força do instituto da suppressio, não há ofensa ao art . 921 do Código Civil de 1916. [...] 6. Recurso especial não provido. (STJ – Resp: 1374830 SP 2013/0076500-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/06/2015, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: Dje 03/08/2015)

Aplicando a
ratio decidendi
do precedente citado ao caso concreto, observa-se que a Apelante viabilizou a consolidação da propriedade e do loteamento pelos réus ao manter-se omissa por período relevante.

Ao negociar a divisão do terreno com o adquirente em 2004 e silenciar até o ajuizamento da ação em 2011, a recorrente anuiu tacitamente com a nova conformação jurídica do imóvel. Assim, a pretensão de anular os atos de venda após uma década de inércia e tratativas extrajudiciais configura comportamento contraditório e desleal (venire contra factum proprium), o qual carece de amparo legal por violar a segurança jurídica e a boa-fé objetiva.

4. DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO E QUITAÇÃO

A Apelante sustenta que a escritura pública goza de fé pública e confere plena quitação do preço de R$ 183.386,10 (cento e oitenta e três mil trezentos e oitenta e seis reais e dez centavos). Contudo, a presunção de veracidade do documento público é relativa (iuris tantum) e foi elidida pela prova em contrário constante dos autos.

Os réus colacionaram notas promissórias no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) emitidas pela Apelante e não resgatadas, o que comprova a inadimplência parcial do preço ajustado. Aplica-se ao caso a
exceptio non adimpleti contractus
, prevista no Código Civil:

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Sem a prova do pagamento integral da contraprestação pecuniária, a cessionária não pode exigir dos cedentes ou de seus sucessores a outorga da escritura definitiva ou o reconhecimento do direito real sobre o bem, devendo ser mantida a improcedência dos pedidos indenizatórios subsidiários por ausência de prova do fato constitutivo do direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Voto no mesmo sentido.

*

Mpf/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021842-10.2011.8.08.0048

APELANTE:
ATHENEE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

APELADOS:
STELLA HELENA DE NARDI NOGUEIRA E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO - RETORNO DOS AUTOS

Eminentes pares,

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por ATHENEE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de propriedade sobre uma área de 61.228,70 m2 pertencente ao antigo "Sítio Maringá", em Serra/ES.

A pretensão recursal ancora-se em uma escritura pública de cessão de direitos hereditários lavrada em 2001, cujo valor de aquisição foi pactuado em R$ 183.386,10 (cento e oitenta e três mil trezentos e oitenta e seis reais e dez centavos).

Em sessão anterior, pedi retorno dos autos para melhor exame da matéria. O pedido justificou-se diante das ponderações trazidas pelas partes na tribuna, notadamente a substanciosa sustentação oral do patrono da Apelante, Dr. Felippe Proba Soares — que defendeu a ocorrência de cerceamento de defesa e a prevalência da fé pública do título notarial sobre o registro imobiliário subsequente —, bem como os contra-argumentos dos Apelados, que enfatizaram a ineficácia legal da cessão e a inércia da autora por mais de uma década.

Depois de minucioso reexame da matéria e confrontando os argumentos orais com o acervo documental, passo a proferir meu voto.

O juízo de origem fundamentou a improcedência na ocorrência de
supressio
e na violação à boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
), destacando que a Autora negociou a divisão da área com o novo proprietário anos antes de judicializar a questão.

Em suas razões, a Apelante alega preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunhas e, no mérito, defende a fé pública da escritura e a má-fé dos apelados na alienação sucessiva do imóvel.

O preparo recursal foi recolhido no valor de R$ 1.058,21 (mil e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos).

1. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Argui a Apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o magistrado de primeiro grau indeferiu a produção de prova testemunhal sob o fundamento equivocadamente atribuído de que a parte teria requerido o julgamento antecipado da lide.

Não obstante o inconformismo, é cediço que o juiz é o destinatário real da prova, cabendo-lhe a condução do processo e o indeferimento de diligências que entender inúteis ou meramente protelatórias ao seu livre convencimento motivado. Tal prerrogativa encontra-se alicerçada no Código de Processo Civil:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em tela, o acervo documental constante dos autos — notadamente as correspondências trocadas entre 2002 e 2004 (fls. 60 e 65) e as notas promissórias vinculadas ao negócio (fls. 582/595) — mostra-se suficiente para o deslinde das questões meritórias fundamentadas na boa-fé e na eficácia do negócio jurídico. A prova oral pretendida não teria o condão de infirmar o conteúdo dos documentos que demonstram a ciência e a anuência tácita da Apelante quanto à nova situação dominial do imóvel.

Portanto, estando a lide madura para julgamento e fundamentada em prova documental robusta, inexiste cerceamento de defesa, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

2. DA INEFICÁCIA DA CESSÃO DE DIREITOS SOBRE BEM SINGULAR

No mérito, a controvérsia repousa sobre a eficácia de escritura de cessão de direitos hereditários que incide sobre bem imóvel individualizado (Gleba A1) de uma herança ainda indivisa, realizada sem a necessária autorização do juízo sucessório.

O Código Civil é taxativo ao disciplinar a ineficácia de tais disposições:

Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública.

§ 2º É ineficaz a cessão, pelo co-herdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente.

§ 3º Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade.

A cessão de direitos hereditários sobre bem considerado singular, antes de operada a partilha e sem o crivo judicial, não possui eficácia real, gerando apenas efeitos no plano obrigacional entre os contratantes.

Como o imóvel em questão foi validamente adjudicado em processo de inventário e posteriormente alienado e registrado em favor de terceiros de boa-fé, a pretensão da Apelante de reivindicar a propriedade ou a posse do bem específico esbarra na ineficácia legal do título que ostenta frente à universalidade da herança e a terceiros.

Diante da inobservância das formalidades essenciais prescritas nos parágrafos do art. 1.793 do diploma civil, a cessão realizada em favor da Apelante é ineficaz para o fim de transferir a propriedade da gleba individualizada, restando correta a sentença ao negar o direito de imissão na posse.

3. DA BOA-FÉ OBJETIVA:
SUPRESSIO
E
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM

A análise fática demonstra que a Apelante, detentora de escritura lavrada em 2001, permaneceu inerte por cerca de dez anos antes de ajuizar a presente ação em 2011. Mais relevante ainda é o fato de que, entre 2002 e 2004, o representante da Apelante manteve tratativas diretas com o réu José Maria de Oliveira, discutindo a divisão da área e propostas de substituição da gleba.

Tal conduta atrai a incidência dos deveres anexos de conduta impostos pela boa-fé objetiva, conforme o Código Civil:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a inércia qualificada do titular de um direito por tempo relevante gera na outra parte a legítima confiança de que tal prerrogativa não será mais exercida (supressio). Da mesma forma, o sistema jurídico veda comportamentos contraditórios que quebrem a confiança estabelecida entre as partes (venire contra factum proprium).

Nesse sentido, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça citado na sentença recorrida:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS. [...] PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INSTITUTO DA SUPPRESSIO. INCIDÊNCIA. [...] 3. Segundo o instituto da suppressio, o não exercício de direito por seu titular, no curso da relação contratual, gera para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeito ao cumprimento da obrigação, presente a possível deslealdade no seu exercício posterior. 4. Hipótese em que a recorrente permitiu, por quase toda a vigência do contrato, que a aquisição de produtos pelo posto de gasolina ocorresse em patamar inferior ao pactuado, apresentando-se desleal a exigência, ao fim da relação contratual, do valor correspondente ao que não foi adquirido, com incidência de multa. Assim, por força do instituto da suppressio, não há ofensa ao art . 921 do Código Civil de 1916. [...] 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1374830 SP 2013/0076500-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2015)

Aplicando a
ratio decidendi
do precedente citado ao caso concreto, observa-se que a Apelante viabilizou a consolidação da propriedade e do loteamento pelos réus ao manter-se omissa por período relevante.

Ao negociar a divisão do terreno com o adquirente em 2004 e silenciar até o ajuizamento da ação em 2011, a recorrente anuiu tacitamente com a nova conformação jurídica do imóvel. Assim, a pretensão de anular os atos de venda após uma década de inércia e tratativas extrajudiciais configura comportamento contraditório e desleal (venire contra factum proprium), o qual carece de amparo legal por violar a segurança jurídica e a boa-fé objetiva.

4. DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO E QUITAÇÃO

A Apelante sustenta que a escritura pública goza de fé pública e confere plena quitação do preço de R$ 183.386,10 (cento e oitenta e três mil trezentos e oitenta e seis reais e dez centavos). Contudo, a presunção de veracidade do documento público é relativa (iuris tantum) e foi elidida pela prova em contrário constante dos autos.

Os réus colacionaram notas promissórias no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) emitidas pela Apelante e não resgatadas, o que comprova a inadimplência parcial do preço ajustado. Aplica-se ao caso a exceptio non adimpleti contractus, prevista no Código Civil:

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Sem a prova do pagamento integral da contraprestação pecuniária, a cessionária não pode exigir dos cedentes ou de seus sucessores a outorga da escritura definitiva ou o reconhecimento do direito real sobre o bem, devendo ser mantida a improcedência dos pedidos indenizatórios subsidiários por ausência de prova do fato constitutivo do direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.